Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-88.2020.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Revisão – Contrato Bancário – Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Repartição das custas processuais – Cabimento, na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu – Recurso do autor improvido e recurso do réu parcialmente provido.*